Tribunal: STF
Processo: HC 69325
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-17
Data de publicação: 1992-06-17

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  CRIME  DOLOSO  CONTRA  A  VIDA  -  CO-AUTORIA -
PRERROGATIVA DE FORO DE UM DOS ACUSADOS - INEXISTÊNCIA DE ATRAÇÃO
- PREVALENCIA  DO JUIZ NATURAL - TRIBUNAL DO JÚRI - SEPARAÇÃO DOS
PROCESSOS.
1.        A   COMPETÊNCIA   DO  TRIBUNAL  DO JÚRI NÃO E ABSOLUTA.
AFASTA-A A PROPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO QUE PREVE, EM FACE DA
DIGNIDADE DE CERTOS  CARGOS E DA RELEVÂNCIA DESTES PARA O ESTADO,
A COMPETÊNCIA DE TRIBUNAIS -  ARTIGOS 29, INCISO VIII; 96, INCISO
III; 108, INCISO I, ALINEA "A"; 105,  INCISO I, ALINEA "A" E 102,
INCISO I, ALINEA "B" E "C".
2.        A CONEXAO E A CONTINENCIA - ARTIGOS 76 E 77 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL  -  NÃO  CONSUBSTANCIAM  FORMAS   DE  FIXAÇÃO   DA
COMPETÊNCIA, MAS DE ALTERAÇÃO, SENDO  QUE  NEM  SEMPRE RESULTAM NA
UNIDADE DE JULGAMENTOS - ARTIGOS 79, INCISOS I, II E PARAGRAFOS 1.
E 2. E 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3.        O ENVOLVIMENTO DE CO-REUS EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA,
HAVENDO  EM  RELAÇÃO  A  UM  DELES A PRERROGATIVA DE FORO COMO TAL
DEFINIDA CONSTITUCIONALMENTE, NÃO AFASTA, QUANTO AO OUTRO, O  JUIZ
NATURAL REVELADO PELA ALINEA "D" DO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 5. DA
CARTA FEDERAL. A CONTINENCIA, PORQUE DISCIPLINADA MEDIANTE  NORMAS
DE INDOLE INSTRUMENTAL COMUM, NÃO E CONDUCENTE, NO CASO, A REUNIÃO
DOS PROCESSOS. A  ATUAÇÃO  DE  ÓRGÃOS  DIVERSOS   INTEGRANTES   DO
JUDICIARIO, COM DUPLICIDADE DE JULGAMENTO,  DECORRE   DO   PRÓPRIO
TEXTO  CONSTITUCIONAL,  ISTO  POR   NÃO  SE  LHE  PODER   SOBREPOR
PRECEITO DE NATUREZA ESTRITAMENTE LEGAL.
4.       ENVOLVIDOS  EM  CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA CONSELHEIRO DE
TRIBUNAL DE CONTAS  DE  MUNICÍPIO  E  CIDADAO COMUM,  BIPARTE-SE A
COMPETÊNCIA, PROCESSANDO E JULGANDO O PRIMEIRO O SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E O SEGUNDO O TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO APARENTE ENTRE
AS NORMAS DOS ARTIGOS 5., INCISO XXXVIII, ALINEA "D",105,INCISO I,
ALINEA "A" DA LEI  BASICA  FEDERAL  E  76,  77  E  78 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
5.       A  AVOCAÇÃO  DO  PROCESSO RELATIVO AO CO-RÉU DESPOJADO DA
PRERROGATIVA DE FORO, ELIDINDO  O  CRIVO DO JUIZ NATURAL QUE LHE E
ASSEGURADO, IMPLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CORRIGIVEL NA  VIA  DO
HABEAS-CORPUS.